Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. DECISÃO REFORMADA.
1. O Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para as causas que necessitam de prova complexa, a ser aferida por meio de perícia, o que revela a incompatibilidade da demanda com o rito.
2. No caso, o processo está instruído com a expedição dos ofícios requeridos pelo autor, já que o Detran-DF e o outro réu não pediram a produção de outras provas.
2.1. Escorreito o declínio de competência ao juizado especial da Fazenda Pública, em razão da sua competência absoluta, do valor da causa não ultrapassar o valor de alçada e a demanda ser de menor complexidade.
3. A extinção de ação anterior sem julgamento do mérito pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sob o fundamento de que a demanda exige prova pericial, não altera a conclusão do juízo singular, considerando a causa de pedir posta a exame judicial e a desnecessidade de produção de perícia para verificar quando ocorreu a adulteração do chassi do veículo indicado, sendo esse o juízo competente para o processamento e julgamento da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.